Tribunal: TJSP
Processo: 1520240-57.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Henrique Pires Vieira foi condenado por tráfico de drogas, com base no artigo 33, "caput", da Lei n.o 11.343/06, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa. A condenação se baseou na apreensão de 81 porções de maconha, 53 porções de cocaína e 151 pedras de crack,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Henrique Pires Vieira foi condenado por tráfico de drogas, com base no artigo 33, "caput", da Lei n.o 11.343/06, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa. A condenação se baseou na apreensão de 81 porções de maconha, 53 porções de cocaína e 151 pedras de crack, além de R$ 25,00 em espécie, durante patrulhamento da Guarda Civil Municipal.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação por tráfico de drogas foi correta, considerando a alegação do apelante de que a quantidade de entorpecentes apreendida é compatível com a condição de usuário e que a condenação se baseou em prova insuficiente.
III. Razões de Decidir 3. A prova colhida, incluindo depoimentos dos guardas civis e a apreensão de drogas embaladas para venda, autoriza a condenação por tráfico.
4. A reincidência específica do acusado e as circunstâncias da apreensão indicam envolvimento com o narcotráfico, justificando a pena aplicada e o regime inicial fechado.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas é mantida devido à prova suficiente de mercancia ilícita. 2. A reincidência e as circunstâncias do crime impedem a substituição da pena por restritivas de direitos.
Legislação Citada:
Lei n.o 11.343/06, art. 33, "caput"; Código de Processo Penal, art. 301.